Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASSIMILAÇÃO DO HAVIDO COMO COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ (CC, ART. 940). SANÇÃO. APLICAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO RESOLVIDA. SUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. RECURSO INTERNO. PRELIMINAR. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, §4o).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Elucidada a arguição formulada visando a sujeição do credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada sob o fundamento de que pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé, tornando inviável que incida em situação em que, a par de sequer ter havido quitação do débito pelo executado, denotando que sequer fora realizada a prestação almejada, não houvera manifestação volitiva revestida de malícia, mas mera pretensão de satisfação do crédito que detém a parte exequente, ressoa processualmente inviável que a arguição seja renovada pelo obrigado a cada novo ato praticado no curso executivo, pois dissente a pretensão da intangibilidade assegurada ao resolvido pelos institutos da preclusão e da coisa julgada.
5. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81).
6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Multa arbitrada. Unânime.